Tribunal: TJDFT
Processo: 0730296-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730296-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0704666-16.2019.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento (IDs 96339357, 98019343 e 101128916 – origem). Em suas razões (ID 29192383), relata ter o Juízo de origem acolhido o pedido das executadas sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, acarretando violação aos arts. 5o, LV, da Constituição Federal e 9o do Código de Processo Civil. Aduz haver decisum anterior deferindo a inclusão, no valor total do crédito, do montante relativo aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, estando a questão acobertada pela preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Diploma Processual Civil. Sustenta a má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do Tema 1142 – o qual vedou a possibilidade de fracionamento dos honorários fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído –, pois o Juízo da ação coletiva declinou da competência por decisão não impugnada pelo devedor, estando igualmente preclusa. Acrescenta que o referido Tema não trata do direito à fixação dos honorários em si, mas apenas da impossibilidade de expedição de RPVs fracionadas. Ressalta haver identidade entre os causídicos da ação coletiva e do respectivo cumprimento individual, estando assegurado o direito autônomo de executar os honorários onde melhor lhe convierem, consoante disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94. Defende a ausência de burla ao art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil nos casos de execuções individuais de sentenças proferidas em feitos coletivos, pois os honorários incidem em cada processo individualmente considerado, impondo à parte e seu patrono a obrigatoriedade de litigar coletivamente, tendo em vista a disponibilidade do direito de ação. Destaca o teor do art. 509, § 2o, do Diploma Processual, o qual faculta ao próprio credor realizar a liquidação e promover o cumprimento de sentença, admitindo a fixação de honorários em observância ao art. 85, § 4o, do CPC. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de anular a decisão agravada, restabelecendo o decisum de ID 42076676, e/ou rejeitar a impugnação incidental para manter a fixação dos honorários da fase de conhecimento. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo comprovado nos IDs 29192384 e 29192386. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos executados para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento (IDs 96339357, 98019343 e 101128916 – origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não reputo presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Acrescento que, em caso de provimento do presente recurso, é possível a expedição de requisitórios complementares, a fim de satisfazer o quantum controverso. Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator